Tribunal: STF
Processo: RHC 78707
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO DO
WRIT.
Vítima que veio a falecer em razão do descaso da paciente,
médica, que, de forma negligente, se afastara de seu plantão.
Denúncia por crime omissivo impróprio. Pretensão de trancar a ação
penal, por falta de justa causa. Dilação probatória incompatível com
 o rito do habeas-corpus.
Recurso ordinário a que se nega
provimento.